Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014478-81.2021.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Rodrigo Silva dos Santos
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura mais de 18 meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado.
Com tais considerações, requer, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 97649499).
Junta documentos (Ids. n. 97655461 a 97655498).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, a verificação do excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida, sobretudo porque, como tenho assinalado em casos dessa natureza, “a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável” (TJMT, Habeas Corpus n. 1017436-74.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).
Nesse contexto, entendo que a aferição do aventado excesso de prazo somente poderá ser levada a cabo em sessão colegiada, após o aporte das informações a serem prestadas pelo impetrado, bem como a oitiva do órgão ministerial que oficia perante esta Corte Estadual.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator